Tribunal: TJBA
Processo: 8070208-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070208-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PEDRO CORDEIRO BONOMO e outros

Advogado(s)
:
DEISE LUCIANE ALMEIDA TRIPODI PEREIRA NOGUEIRA, PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BONOMO, DEISE LUCIANE ALMEIDA TRIPODI PEREIRA NOGUEIRA, PAULINE ALVAREZ MACHADO DE MELLO GOMES, PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BONOMO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.
ABATIMENTO DE VALOR EM TÍTULO INEXATO. ERRO MATERIAL NA PLANILHA DE CÁLCULOS.
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA DE 1% AO MÊS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. NATUREZA NÃO PRECLUSA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070208-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
, e Agravados
CELIA REGINA DE ALMEIDA BONOMO e PEDRO CORDEIRO BONOMO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão agravada,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.